Tribunal: TJSP
Processo: 2182840-46.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Cautelar Inominada – Roubo duplamente circunstanciado – Atribuição de efeito ativo a recurso em sentido estrito interposto, visando à cassação da revogação da prisão preventiva do acusado – Superveniente julgamento do reclamo principal – Perda do objeto – Reconhecimento – Precedentes – Cautelar prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Cautelar Inominada Criminal no 2182840-46.2020.8.26.0000, da Comarca
de Descalvado, em que é requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é requerido MMoJUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DO FORO
DE DESCALVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram PREJUDICADA a medida
cautelar. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Cautelar Inominada Criminal no 2182840-46.2020.8.26.0000 - lauda 2/4
Voto:
24588 CFF/D
Cautelar Inominada:
2182840-46.2020.8.26.0000
Comarca:
Descalvado
Vara:
1a Vara
Número de origem:
0000429-74.2020.8.26.0160
Requerente:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido:
MM. Juízo da 1a Vara de Descalvado
Interessado:
Tales Rafael Pereira Valuta
Cautelar
Inominada

Roubo
duplamente
circunstanciado
Atribuição de efeito ativo a
recurso em sentido estrito interposto, visando à
cassação da revogação da prisão preventiva do
acusado
Superveniente julgamento do reclamo
principal
Perda do objeto
Reconhecimento

Precedentes Cautelar prejudicada.
Vistos...
Cuida-se de cautelar inominada, ajuizada
pelo Ministério Público, visando obter a concessão liminar de efeito ativo
ao recurso em sentido estrito interposto nos epigrafados autos
originários, em face da respeitável decisão que concedeu a liberdade
provisória ao acusado, cumulada com as medidas cautelares de
comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar atividades,
comparecimento a todos os atos do processo, manutenção de seu
endereço atualizado, recolhimento domiciliar no período noturno e nos
dias de folga (fls. 71/76).
O
Ministério
Público
defende
o
cabimento da ação em tela, haja vista a manifesta teratologia da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Cautelar Inominada Criminal no 2182840-46.2020.8.26.0000 - lauda 3/4
impugnada, e sustenta a presença dos requisitos autorizadores da
decretação da medida extrema, previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal, além de ressaltar a gravidade na prática do crime de
roubo em discussão.
Postula, em resumo, a antecipação dos
efeitos da tutela recursal, fundada no perigo de dano irreparável e na
plausibilidade jurídica, a fim de que seja decretada a prisão preventiva de
Tales Rafael Pereira Valuta (fls. 01/06).
O pedido de antecipação da tutela foi
deferido (fls. 80/84).
Prestadas as informações judiciais (fls.
88/91, 109/111 e 122/125), a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela procedência da medida cautelar (fls. 96/104 e 117).
É o relatório.
A cautelar está prejudicada.
É que esta Colenda 5a Câmara Criminal,
julgando o Recurso em Sentido Estrito no 0000429-74.2020.8.26.0160,
convalidou a liminar aqui concedida e deu provimento ao referido
recurso, interposto pelo Ministério Público, para o fim de converter a
prisão em flagrante de Tales Rafael Pereira Valuta em preventiva, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Cautelar Inominada Criminal no 2182840-46.2020.8.26.0000 - lauda 4/4
ordem da expedição incontinenti do competente mandado de prisão em
desfavor dele.
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial restou prejudicada, pois evidente que fato posterior ao ajuizamento
tornou a medida sem objeto, diante do esvaziamento superveniente da
causa pretendi e do pedido.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Cautelar Inominada
Roubo impróprio
Atribuição de
efeito ativo a recurso em sentido estrito interposto, visando à
cassação da revogação da prisão preventiva do acusado

Superveniente julgamento do reclamo principal
Perda do
objeto
Reconhecimento
Cautelar prejudicada” (TJSP, 5a
Câmara Criminal, Rese no 2023251-18.2020.8.26.0000, DJ
21.10.2020).
Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a
medida cautelar inominada.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)